Tribunal: TJES
Processo: 5008810-74.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008810-74.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS VINICIUS SILVEIRA LUNZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008810-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS SILVEIRA LUNZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Advogado do(a) PACIENTE: EDSON XAVIER DE LIMA NETO - MG154927

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008810-74.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS SILVEIRA LUNZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
Advogado do(a) PACIENTE: EDSON XAVIER DE LIMA NETO - MG154927

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINÍCIUS SILVEIRA LUNZ
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, nos autos da Ação Penal nº 0008629-64.2019.8.08.0012.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, II, do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, em especial, devido ao adiamento por 11 (onze) vezes da Audiência de Instrução e Julgamento, razão pela qual requer a imediata flexibilização da segregação cautelar.

Entretanto, com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, conforme ressaltado em sede liminar, o juízo de primeira instância recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente em 05/05/2020, quando então foi também decretada a prisão preventiva do réu.

O paciente foi citado e apresentou resposta em 05/04/2021 através de defensor dativo.

Em 05/05/2022 e 24/07/2023 foram realizadas audiências de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu e designada nova data para oitiva da testemunha da defesa, qual seja, 18/09/2023.

Ainda, vale destacar que as redesignações das audiências foram necessárias, ora pela não localização de testemunhas, ora pela não apresentação do réu devidamente requisitado e que encontra-se custodiado em outro Estado, situação que não foge à normalidade, sendo a magistrada diligente na designação das audiências, a fim de concluir a instrução processual.

Desta forma,
não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade (AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/02/2023).

Mais adiante, no que tange à necessidade da prisão preventiva, novamente entendo que não assiste razão ao impetrante.

Isso porque, conforme extrai-se da inicial acusatória, o paciente e outros 06 (seis) indivíduos não identificados invadiram a residência da vítima e subtraíram R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em dinheiro, além de bens móveis como relógios e joias, além de 2 Kg (dois quilogramas) de cocaína.

Ato contínuo, o paciente e seus comparsas supostamente sequestraram a vítima e a mataram a tiros.

Ademais, verifica-se que as investigações apontaram que o crime foi praticado, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas na região do município de Presidente Kennedy.

Cumpre ressaltar, ainda, que, em consulta aos sistemas oficiais desta corte identifiquei que o paciente ostenta 02 (duas) condenações: 0000955-72.2018.8.08.0011, pela prática dos crimes previstos no

artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 310 da Lei nº 9.503/97; e 0013525-90.2018.8.08.0011, transitada em julgado, pela prática dos crimes de lesão corporal contra cônjuge, ameaça no contexto do tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Nesse sentido, alio-me à pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
” (AgRg no RHC n. 169.413/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Desta forma, devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente e inexistindo excesso de prazo, entendo dispensáveis maiores dilações acerca da aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.